Tribunal: STF
Processo: HC 250245
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 967.136/SP (e-doc. 9).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo a quo indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, que cumpre pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática do delito previsto no art. 155, § 4°, inc. II, por 18 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (furto qualificado), com trânsito em julgado em 10/04/2023 (e-docs. 3 e 4).



    3. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido pedido de liminar (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos e de um adolescente. Alega que ela é a única responsável pelos cuidados dos filhos. Faz referência à aplicação do art. 318 do CPP. Diz estar evidenciada a excepcionalidade exigida para o implemento do benefício. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias anteriores. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ao contrário do afirmado pela defesa, a paciente está custodiada em razão de execução definitiva da pena (e-doc. 6) e não em decorrência de decretação de prisão preventiva. Desse modo, por se tratar de execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    10. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime semiaberto, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    11. Quanto à alegada excepcionalidade na espécie, o Tribunal de Justiça entendeu que não havia prova da indispensabilidade da paciente para os cuidados dos filhos. Veja-se:



    “Ao que parece, a impetração busca a alteração do cumprimento da pena privativa de liberdade na modalidade “prisão albergue domiciliar”, notadamente pelo fato de a paciente ter dois filhos menores, dela dependentes. 



    É cediço que não havendo prova da indispensabilidade da paciente para os cuidados de filhos menores, não é possível a concessão da prisão-albergue domiciliar com fundamento no art. 117, II, da LEP, ao menos neste momento de juízo provisório. 



    Ademais disso, a via provisória da decisão liminar não serve para acelerar procedimentos ou reformar decisão judicial referente a incidentes do processo de execução, já que demanda exame detalhado de provas e documentos, tarefa que extrapola os estreitos limites desta ação constitucional.“ (e-doc. 10).



    12. O STJ, de forma sucinta, não vislumbrou ilegalidade na medida:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à tese de que deve ser autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, não há teratologia pois, segundo precedentes do STJ, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir, o que não ocorreu na espécie, conforme se depreende da seguinte fundamentação adotada na origem (fl. 17):



    (...).” (e-doc. 9, p. 2, grifos nossos).



    13. Conforme se observa, as instâncias antecedentes assentaram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de seus filhos. 



    14. De outro lado, eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator